Tribunal: TJPA
Processo: 0811179-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811179-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LENO DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONDICIONANTE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final, que não se trata da hipótese dos autos.

Ausente o pagamento da multa aplicada em sede de Agravo Interno, não merece acolhimento os recursos interpostos posteriormente.

Desprovimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811179-96.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 9078450

AGRAVADO: LENO DUARTE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face do Acórdão Id. 9078450, o qual negou provimento ao recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão objeto do Agravo de Instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original aos autos não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. Desprovimento do Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.”

Proferi despacho, determinando a intimação do embargante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da multa aplicada no julgamento do Agravo Interno (art. 1.021, § 4º, do CPC), sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.021, § 5º, ambos do NCPC.

Decorreu o prazo legal sem manifestação, consoante a certidão de Id. 9922296.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Com efeito, na decisão embargada, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo recorrente, fora imposta a multa do artigo 1021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 ao agravante, pois considerado manifestamente improcedente o agravo interno por ele interposto.

Conforme consta dos autos, especificamente na certidão de Id. 9922296, sequer houve manifestação da parte embargante quanto à determinação para pagamento da multa aplicada, que condiciona a interposição dos demais recursos, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

Assim, não tendo sido paga a multa, o que contraria o dispositivo supramencionado, que condiciona a interposição de novos recursos ao seu recolhimento, não merece acolhimento o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nessa esteira, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1805586/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO. 1. A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois tal recurso destina-se à impugnação de decisões proferidas singularmente pelo relator.
2. Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1837347 RJ 2021/0053555-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/08/2022